Tribunal: TJES
Processo: 0023971-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Certificado de Regularidade - FGTS; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023971-79.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JANE GRIPP RODRIGUES MOREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS PELA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A INCIDÊNCIA DA EC Nº 113/2021, RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

1 – Sendo nula a contratação temporária da funcionária pela Administração Pública, faz ela jus ao recebimento dos salários referentes ao período do vínculo e ao FGTS. Precedentes do STF e do STJ.

2 – Aplicando-se o entendimento firmado pela excelsa Corte em sede de recursos repetitivos quando do julgamento do ARE no 709.212, notadamente no que pertine à modulação dos efeitos em relação ao prazo prescricional, não se operou a prescrição do fundo de direito da autora.

3. Mantêm-se a sentença quanto ao afastamento da prescrição eriçada no apelo e da aplicação do índice IPCA-E e, de ofício, determina-se a incidência de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

4. Apelação desprovida. Sentença parcialmente reformada, de ofício.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA
DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023971-79.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
JANE GRIPP RODRIGUES MOREIRA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença proferida às fls. 57/60 pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento de FGTS à JANE GRIPP RODRIGUES MOREIRA, a incidir sobre a remuneração auferida nos contratos firmados, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Em suas razões recursais (fls. 62/70-v), o Município Apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em virtude da ADI nº 5090 e a incidência da prescrição quinquenal, na forma do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, sendo atingido o fundo do direito. No mérito, defende a legalidade da contratação por tempo determinado, na forma da Lei Municipal nº 7.534/2008, considerando que após o término do contrato administrativo firmado em 1998, somente houve novo contrato no ano de 2002 (15/02/2002 a 30/12/2002), o que demonstra a descontinuidade da relação. Argumenta a incidência da correção monetária pela TR – Taxa Referencial, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.036/90, do Tema 731 e da Súmula 459 do STJ.

Contrarrazões apresentadas às fls. 75/80 requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de setembro 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - VOGAL

(MÉRITO)

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal e acolheu em parte a pretensão autoral para condenar a municipalidade ao pagamento das parcelas referentes ao FGTS das contratações temporárias de Patrícia Santos Martins, com correção monetária pelo IPCA-E do vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação.

Superada a questão de ordem afeta a suspensão do feito, o eminente Relator deu parcial provimento ao apelo
“[...]tão somente para determinar que seja aplicada a correção monetária sobre o FGTS pela TR - Taxa Referencial, na forma do art. 22, da Lei nº 8.036/90[...]”
.

Da análise dos autos chego às mesmas conclusões externadas pelo eminente Relator no que diz respeito à prescrição, pois em casos assemelhados ao que se aprecia também tenho entendido pela aplicação do entendimento firmado pela excelsa Corte em sede de recursos repetitivos quando do julgamento do ARE no 709.212, notadamente no que pertine à modulação dos efeitos em relação ao prazo prescricional.

No que diz respeito aos juros e à correção monetária, todavia, entendo que “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021)
.

Nesse contexto, deve incidir sobre a condenação imposta na sentença a correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, nego provimento ao recurso, a fim de manter a sentença quanto ao afastamento da prescrição eriçada no apelo e da aplicação do índice IPCA-E e, de ofício, determino a incidência de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023971-79.2019.8.08.0024
APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELADA: JANE GRIPP RODRIGUES MOREIRA
RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES
1ª VOGAL: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES
2º VOGAL: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
3º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
4º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 3269544), cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 62/70, frente e verso) contra sentença do douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital (fls. 57/60, frente e verso), que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por JANE GRIPP RODRIGUES MOREIRA, aqui Apelada, para condenar o requerido, ora Apelante, ao pagamento de FGTS à autora, a incidir sobre a remuneração por si auferida nos contratos temporários firmados com o ente municipal, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Iniciado o julgamento, o Exmo. Sr. Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, Relator do recurso, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo e lhe dar parcial provimento tão somente para determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, na forma do artigo 22, da Lei Federal n.º 8.036/1990.

Sobreveio manifestação da Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões, que inaugurou divergência ao negar provimento ao recurso a fim de manter a aplicação do IPCA-E, conforme previsto na sentença hostilizada, determinando, de ofício, a incidência de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação até o início da vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a partir de quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Na sequência, o Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhou o voto proferido pelo eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

O Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, a seu turno, aderiu à tese dissidente a fim de negar provimento ao apelo.

Diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos para analisar o caso concreto à luz da jurisprudência deste douto Colegiado.

Acerca da matéria em apreço, já tive oportunidade de me pronunciar por ocasião do julgamento do recurso de apelação n.º 0038016-69.2011.8.08.0024, de minha Relatoria, que versava sobre idêntica
quaestio iuris
, oportunidade em que defendi a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações ao pagamento das verbas de FGTS decorrentes do reconhecimento da nulidade do contrato temporário.

Ante o exposto, e rogando
vênia
, no ponto, ao eminente Relator, bem como ao Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que o acompanhou, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, ao qual já aderiu o Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como me manifesto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023971-79.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: JANE GRIPP RODRIGUES MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

V
OGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para analisar a matéria relativa a correção monetária com maior acuidade em razão da divergência inaugurada pela eminente
D
es.ª
Janete Vargas Simões.

Entretanto, após a devida análise, mantenho o meu posicionamento no sentido de que quanto ao recebimento do FGTS decorrente do reconhecimento de nulidade de contrato temporário, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic..

Assim, acompanho integralmente a divergência inaugurada pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023971-79.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
JANE GRIPP RODRIGUES MOREIRA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

Indefiro o pedido de suspensão do feito, haja vista que a matéria relativa à correção monetária é apenas uma das tratadas no recurso, bem como se refere a consectário da condenação, sendo desnecessária a paralisação da marcha processual neste momento, já que terá repercussão prática apenas por ocasião da liquidação do julgado.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Suscitou o Requerido a prescrição quinquenal das verbas pleiteadas.

Pois bem, tratando-se de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
foi decidido em sede de controle difuso de constitucionalidade no ARE nº 709.212
a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei nº 8.036/90
com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas os processos ajuizados após a decisão (13.11.2014)
, confira-se:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Inclusive, tal entendimento
com a modulação dos efeitos

restou
corroborado em sede de controle difuso de constitucionalidade no RE nº 522.897, que tratou justamente de
pedido de nulidade de contrato temporário com o Estado
do Rio Grande do Norte com o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período laborado. Confira-se:

R
ecurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária
. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 522897, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)

Depreende-se da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE nº 709.212 que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

A
ssim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(grifo nosso)

Assim, considerando que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional
relativo à presente ação
já estava em curso, aplica-se os trinta anos a contar de 28/09/1994
(data do início do primeiro contrato temporário)
, de modo que, tendo sido a
presente ação foi ajuizada em 21/08/2019 (fl. 03)
, não se operou a prescrição
do fundo do direito
.

Logo, REJEITO a preliminar suscitada, diante da modulação dos efeitos da decisão do E. STF.

MÉRITO

C
onforme relatado,
o
apelante
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

pretende a reforma da
sentença

proferida,
defendendo
a legalidade da contratação por tempo determinado, na forma da Lei Municipal nº 7.534/2008, considerando que após o término do contrato administrativo firmado em 1998, somente houve novo contrato no ano de 2002 (15/02/2002 a 30/12/2002), o que demonstra a descontinuidade da relação.
E requer
a incidência da correção monetária pela TR – Taxa Referencial, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.036/90, do Tema 731 e da Súmula 459 do STJ.

Sobre o tema, é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
[...]
o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado
[...]
" (
in
AgRg no AREsp 487.480/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014), nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, que prevê que "
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

Por conseguinte, via de regra, "
[...] O servidor em exercício de função pública, contratado em caráter temporário, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88,
não está submetido às normas da CLT
[...]
", razão pela qual "
[...]
rescindido o contrato, apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público
, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, §3º, da CF/88 [...]
" (
in
STJ, AgRg no AREsp 251.659/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 21/03/2013).

Desse modo,
este
Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que "
[...]
na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do contrato temporário

com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público
, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República -,
há que se considerar a nulidade deste contrato
[...]
" (
in
TJES, Apelação 63100001633, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto Designado: FABIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/05/2014, Publicação: 27/06/2014).

Tal orientação foi inclusive sedimentada no
Enunciado Sumular nº 22, do E. TJES
,
in verbis:

“
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por outro giro, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, firmou a tese no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº

0028123-53.2016.8.08.0000
no sentido de que
o
contrato temporário declarado nulo
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

In casu
, denota-se da documentação colacionada aos autos que a parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de
Professora
, nos períodos de 28/09/1994 a 23/12/1994, de 17/04/1995 a 22/12/1995, de 07/02/1996 a 23/12/1996, de 24/02/1997 a 19/12/1997, de 13/02/1998 a 23/12/1998, de 15/02/2002 a 15/02/2002 (fl. 14).

Desta feita, deve ser
re
conhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, vislumbrando-se a permanência da Autora além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, inclusive aquele previsto na Lei Municipal nº 7.534/2008, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

Por consequência lógica,
não merece
acolhida a pretensão
recursal de reconhecimento da legalidade da contratação, não sendo suficiente o curto período de descontinuidade para afastar a burla à obrigatoriedade de concurso público.

Por outro lado, no tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS,
enquanto não há o julgamento definitivo da ADI nº 5090 pelo Excelso STF, deve ser observado o Tema 731 do STJ (RESP 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção, DJe 15/05/2018) que definiu como índice de correção monetária aplicável ao FGTS a
Taxa Referencial – TR
diante da previsão expressa da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90).

Nesse sentido, confira-se julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO PUIL N. 1.212. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. I - Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual temporário objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho sob a justificativa de o acordo ter extrapolado seu prazo máximo de vigência, além de condenar o Estado do Paraná ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao período trabalhado. O Juízo de direito julgou procedente a demanda para "decretar a nulidade dos contratos citados na inicial (últimos cinco anos), bem como reconhecer o direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado (fls. 129)". Na análise do recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná reconheceu parcial provimento, determinando: I) que a correção monetária seja feita na forma do Tema n. 905/STJ, a partir da data do julgamento, II) a incidência dos juros de mora a partir da citação, na forma do Tema n. 905/STJ e III) no restante, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.II - Estes autos foram sobrestados em razão de se ter reconhecido a similitude da controvérsia aqui debatida com aquela submetida a julgamento no PUIL n. 1.212, apontado como paradigma.
No julgamento do PUIL n. 1.212, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu parcial procedência do pedido, entendendo-se que exsurge claramente o desacerto da premissa adotada pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, qual seja, a de que a inexistência do depósito alteraria a natureza da dívida, de modo que se estaria à frente da cobrança de uma dívida comum de valor. III - Conforme ficou consignado: "Ao invés, porém, está-se diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no RESP 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/05/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por Lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice". (PUIL 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 15/6/2021.)
IV - Definindo-se, contudo, que seria o caso de aplicação da tese firmada no Tema n. 731/STJ, rememorou-se que referida tese encontra-se atualmente sobrestada por força de decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n. 5.090/DF. V - A solução deve ser a mesma para este caso ora sob análise, enfatizando-se, nesse ponto, que a delimitação da tese aqui firmada se restringe à caracterização da natureza fundiária (FGTS) das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ. VI - A forma como serão atualizados os valores de natureza fundiária deverá observar decisão definitiva a ser proferida pelo STF, no julgamento da ADI n. 5.090/DF, devendo-se, nessa ocasião, promover o eventual ajuste da decisão, considerando que a tese firmada pelo STJ no Tema 731 encontra-se momentaneamente sobrestada por força de decisão liminar proferida no âmbito daquela ação direta de inconstitucionalidade. VII - Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhe efeitos infringentes, conhecer do pedido de uniformização de interpretação de Lei para conferir-lhe parcial provimento, em ordem a definir, desde logo, a natureza fundiária/FGTS das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando, por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo STF, no âmbito da ADI 5.090/DF, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC. (STJ; EDcl-AgInt-PUIL 1.204; Proc. 2019/0042293-8; PR; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 08/03/2022)

Igualmente, colaciono recente julgado do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. ARE Nº 709.212/DF. APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO NO CASO CONCRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. DISCIPLINA PRÓPRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TAXA REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, e, via de consequência, reconheceu que a prescrição deveria ser quinquenal. Extrai-se do ARE nº 709.212/DF, todavia, que a Corte Constitucional entendeu por salutar modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da modificação abrupta da jurisprudência até então consolidada. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que a aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedente. 3. Deve ser aplicado o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 709.212/DF) ao caso em comento, pois o ajuizamento da presente ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu antes de 13.11.2019 - mais precisamente em 31.01.2019 - motivo pelo qual aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação.
4. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, devendo incidir o índice determinado em Lei, a saber, Taxa Referencial (TR). Precedente STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000083-26.2019.8.08.0010; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 22/02/2022; DJES 23/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente para determinar que seja aplicada a correção monetária sobre o FGTS pela TR – Taxa Referencial, na forma do art. 22, da Lei nº 8.036/90.

É como voto.